Tribunal: TJPA
Processo: 0811079-68.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811079-68.2022.8.14.0401

APELANTE: LUSIGNAN DE SOUSA MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (art. 24-A DA LEI Nº 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DETENÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INCABÍVEL. CRIME DE MERA CONDUTA. OFENSA À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA INDUBITAVELMENTE COMPROVADA. AFASTAMENTO DO DANO MORAL POR AUSÊNCIA DE DEBATE SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DANO PRESUMIDO. CAPACIDADE ECONÔMICA IRRELEVANTE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA À VÍTIMA E NÃO AO AGRESSOR. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0811079-68.2022.8.14.0401

APELANTE: LUSIGNAN DE SOUSA MARQUES (Defensoria Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Lusignan de Sousa Marques
contra a sentença proferida em 27.06.2023 pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, substituída por limitação de fim de semana durante 03 (três) meses, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em estabelecimento designado pelo juízo da execução.

A Denúncia oferecida dia 04.07.2022 (id 16743450) foi recebida pela autoridade judicial no dia 05.08.2022. O processo transcorreu regularmente e, após o encerramento da instrução processual, sobreveio sentença condenatória estabelecendo a pena acima descrita (id 16743479).

Ciente da sentença condenatória, o Apelante por meio de sua defesa técnica (Defensoria Pública) interpôs o presente apelo em 11.07.2023 (ID 16743491). Certidão de tempestividade recursal (id 16743494). Razões recursais apresentadas em 14.09.2023 (id 16743497).

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pela negativa de provimento do recurso (id 16743500).

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos dia 06.11.2023, em seguida encaminhados à Procuradoria de Justiça que na condição de
custos legis
opinou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu improvimento (id 16894551).

É o relatório.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DA ABSOLVIÇÃO

Em suas razões recursais a defesa sustenta atipicidade de conduta sob o argumento de que não houve qualquer comprovação de que agiu com a intenção de descumprir ordem judicial ou de atentar contra a integridade física, moral, psíquica ou patrimonial da sua ex-companheira e, assim, requer sua absolvição.

Pelo que dos autos consta, vejo que não lhe assiste razão.

Nos termos da Denúncia:

De acordo com as peças inquisitoriais anexas, a vítima EDIGLECY LOPES ROCHA, relatou que, no dia 17/03/2022 por volta das 16:30 horas, seu ex-companheiro, LUSIGNAN DE SOUSA MARQUES, descumpriu a Medida Protetiva de proibição de aproximação, imposta pelo juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica, Processo n. 0802960-21.2022.614.0401, que foram aplicadas no dia 23/02/2022, das quais o denunciado tomou ciência no dia 04/03/2022.

Conforme oitiva policial, a vítima aduz que na data e hora supramencionados ela chegou na casa de sua irmã, onde está residindo atualmente e suas filhas estavam lá esperando por ela, uma vez que Ediglecy estava na casa abrigo e saiu neste dia, ela relatou que as filhas moram com LUSIGNAN, pois, ele está com a guarda das mesmas. A vítima afirmou que sua filha mais velha lhe entregou uma carta do denunciado, onde ele não quer cumprir o acordo que eles tinham e quer deixar as crianças com ela, alegando que está doente. Ediglecy declarou ainda que no dia 21/03/2022 por volta das 12 horas recebeu outra carta do ex-companheiro, onde ele diz que vai embora da casa por estar doente.

Em sede policial o denunciado alega que as cartas que ele escreveu foram entregues à ex-companheira, antes dele tomar ciências das Medidas Protetivas, porém, podemos observar, conforme certidão acostada ao id 66578768 - Pág. 16, que LUSIGNAN tomou ciências das medidas dia 04/03/2022, tendo datado uma das cartas em 17/03/2022, conforme cópia constante ao id 66578768 - Pág. 23.

As afirmações da defesa de que ainda não tinha tomado conhecimento das medidas protetivas quando escreveu a carta à sua ex-companheira caem por terra diante do que consta da sentença ora recorrida:

Em manuseio aos autos verifico que, além dos depoimentos colhidos em audiência, constam nos autos os documentos de ID 66578768: nas páginas 16/49 – certidão do Sr. Oficial de Justiça –
em que informou que intimou/citou o réu das medidas protetivas no dia 04/03/2022; e nas páginas 21-24/49 – carta escrita pelo réu –

datada de 17/03/2022
, onde se lê em um determinado trecho: “
Eu não estou bem preciso me tratá (sic) Ediglece (sic) eu estou comunicando que eu já mandei varios recados pra ti fala comigo não çei (sic) porque esta tão difiçio (sic) tu fala comigo...”
.

Além disso, sustenta a atipicidade porque argumenta a ausência de elementos que configurem qualquer intenção de perpetrar alguma ameaça à sua ex-companheira, entretanto é importante salientar que no crime em questão, a proteção da vítima passa a ser escopo secundário diante do principal bem jurídico a ser tutelado, qual seja a Administração da Justiça. No caso, tem-se um crime cuja natureza é de mera conduta, que visa especialmente garantir a autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário. Trata-se, portanto, de um bem indisponível.

Pois bem, as medidas protetivas decretadas no dia 23.02.2022 no processo 0802960-21.2022.8.14.0401 proibiam qualquer tipo de aproximação ou comunicação com a sua ex-companheira. Considerando que resta indubitavelmente comprovado nos autos que já havia tomado conhecimento (04.03.2022) das medidas judiciais quando se dirigiu à vítima por meio de carta (17.03.2022), configurada está a significativa reprovabilidade e descaso em relação à autoridade estatal, evidenciando seu desprezo face à Administração da Justiça, razão pela qual não merece acolhida a tese de absolvição por atipicidade de conduta.

Assim, rejeito a tese de absolvição pela inconteste presença de lastro probatório capaz de subsidiar a sentença condenatória.

DA IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS

No que concerne ao pedido de danos morais, assevera que a fixação do
quantum
não foi precedida de contraditório e ampla defesa acerca da capacidade econômica do APELANTE, nem foi objeto de investigação qualquer critério de aferição do valor devido.

Em sua defesa ainda argumenta que a condenação patrimonial deveria ter por critério a real possibilidade financeira mínima do autor da ofensa de arcar com a reprimenda, sob pena de incorrer em violação do princípio da dignidade da pessoa humana e abusividade.

Adianto que não merece prosperar tais argumentos.

Quanto à suposta violação do princípio da dignidade da pessoa humana e abusividade, deveria ter sopesado tal princípio antes de agir submetendo a vítima a tantos sofrimentos e humilhações, portanto, se há que se falar em Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que seja em relação à vítima que teve de recorrer às autoridades policiais e judiciárias para ter o mínimo de paz, harmonia e respeito à sua integridade.

Além disso, tal pedido resta expresso na Denúncia, sendo inclusive Tema do STJ sob o nº 93 que assim dispõe:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Destaque-se que a condição econômica do APELANTE é irrelevante e não demanda necessidade de instrução probatória, conforme se depreende do entendimento jurisprudencial:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700736-10.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSUE DE JESUS MENEZES Advogado (s): JOAO VICTOR ROCHA NASCIMENTO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado (s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PREVISTOS NOS ARTS. 129, § 9º E 147, DO CP, NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/2006. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECHAÇADA. DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO, ENSEJANDO A APLICAÇÃO DA LMP. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO MM. JUIZ A QUO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DANO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Considerando que o fato praticado decorreu justamente da relação íntima de afeto, originada a partir do convívio da vítima enquanto enteada do Réu, independe da coabitação, incidindo a Lei nº 11.340/06, e competente, a Vara de Violência Doméstica e Familiar para processamento do feito. II- Levando em conta os diplomas legais pátrios, bem como os instrumentos internacionais de proteção à mulher, em que o Brasil é signatário, como p. ex. a CEDAW e a Convenção de Belém do Pará, a jurisprudência tem decidido que, no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima encontra especial relevância. III- Estando comprovado que o Acusado agrediu a vítima e proferiu ameaças contra ela, não há que se falar em absolvição. IV - nos casos de fixação de indenização para crimes cometidos contra a mulher no âmbito de violência doméstica, o dano é ínsito ao crime, bastando, portanto, um pedido realizado pela acusação para formalizar e legitimar a aplicação de dano moral à ofendida. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700736-10.2021.8.05.0039 da Comarca de Camaçari, sendo Apelante JOSUE DE JESUS MENEZES e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o recurso de apelação, rejeitar a preliminar aventada, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado. (TJ-BA - APL: 07007361020218050039 Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher - Camaçari, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 16/12/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. RELATOS DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incabível o pleito absolutório se os relatos da vítima são coerentes e harmônicos entre si e foram inteiramente corroborados pelas demais provas existentes nos autos, em especial pelo laudo de exame de corpo de delito. Ademais, nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do recorrente, como é o caso. 2. A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 983, sob a sistemática do recurso repetitivo, fixou tese no sentido de que: ?Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, e possível a fixação de valor mínimo indenizatório a titulo de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória?. 3. O dano moral resultante dos delitos cometidos em situação de violência doméstica, opera-se in re ipsa, ou seja, para efeitos de indenização o dissabor da vitima é presumido, segundo um juízo de razoabilidade, tendo em vista a gravidade do ilícito penal perpetrado pelo réu. 4. No que tange ao quantum indenizatório, inexiste critério cientifico para se medir quantitativamente a intensidade do dano moral. Cumpre ao julgador sopesar tanto o caráter de indenização à vitima, quanto o de sanção ao causador do dano, para que o montante estabelecido seja efetivamente adequado e proporcional ao prejuízo experimentado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 00043078120178070017 DF 0004307-81.2017.8.07.0017, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Além disso, o valor fixado de R$ 500,00 (quinhentos reais) é o mínimo que se poderia arbitrar diante de tanto desrespeito e desvalor à pessoa humana, diante de tanto sofrimento e prejuízos presumíveis que na realidade são incalculáveis quando se está em jogo a integridade física e moral da vítima tão vilipendiadas pelo APELANTE.

Portanto, rechaço a tese ora aventada pela falta de amparo fático, jurídico e probatório.

Diante de todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença na íntegra.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/09/2024